Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020165-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), MARA REJANE GATTIBONI - CPF: 384.413.061-68 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA - CPF: 779.453.019-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132/STJ. REQUISITOS DO DECRETO-LEI No 911/69 ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por M.R.G. contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1021331-61.2025.8.11.0002, deferiu liminar em favor do credor fiduciário Banco Toyota do Brasil S.A., determinando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente diante da inadimplência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível apreciar, em sede recursal, alegações de abusividade contratual não submetidas ao juízo de origem; (
ii
) verificar o acerto ou desacerto da decisão que reconheceu a válida constituição em mora da devedora, autorizando a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Questões relativas à validade de encargos contratuais não apreciadas na origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige apenas a comprovação da mora, que se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento pessoal (Tema 1132/STJ).

Demonstrada a constituição em mora da devedora e o inadimplemento contratual, legítima a decisão que, com base no Decreto-Lei no 911/69, defere a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Alegações de abusividade contratual não apreciadas na origem não podem ser examinadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal. 3. Atendidos os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão de liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, §2o, e 3o. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023. TJMT, AI 1023103-07.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2022, DJE 18.03.2022. TJMT, AI 1024943-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025, DJE 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARA REJANE GATTIBONI
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1021331-61.2025.8.11.0002, deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira.

A agravante alega, em síntese, que foram inseridos no contrato diversos encargos e serviços não contratados, a exemplo de seguro prestamista, cesta de serviços, despesas administrativas e outros encargos que, segundo afirma, não foram previamente pactuados. Sustenta, ainda, que houve evidente prática de venda casada, além da incidência de juros considerados abusivos, o que teria onerado de forma excessiva a obrigação assumida.

Narra que, ao tomar ciência dessas supostas irregularidades, buscou, por diversas vezes, solucionar a questão pela via administrativa, mediante contato com a instituição financeira, tanto por meio da ouvidoria do banco quanto por intermédio de reclamação formalizada junto ao Banco Central. Todavia, afirma que não obteve retorno efetivo, tendo, inclusive, sido obstada de efetuar o pagamento das parcelas vincendas, uma vez que o próprio banco teria bloqueado os meios para quitação, mesmo diante de sua disposição em regularizar a obrigação.

Aduz, portanto, que não se encontra em mora de forma voluntária e que a conduta do agravado inviabilizou o adimplemento, motivo pelo qual entende ser indevida a propositura da ação de busca e apreensão e, consequentemente, a concessão da liminar que determinou a apreensão do veículo.

Diante desse contexto, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, com a imediata sustação da ordem de busca e apreensão, bem como a devolução do bem, caso já tenha sido apreendido, além da revogação da autorização de utilização de força policial e de outras medidas coercitivas, até ulterior deliberação.
Pleiteiou
, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão de sua alegada hipossuficiência econômica. No mérito, pugna pela ratificação da tutela porventura concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão de ID 295579878.

A instituição financeira apresentou contrarrazões em ID 300437862, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustenta preliminarmente o risco de parcial supressão de instância, uma vez que parte das matérias levantadas pela parte agravante não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. No mérito, argumenta que o contrato está de acordo com a legislação vigente, não havendo abusividade nas cláusulas pactuadas. Refuta as alegações de superfaturamento do veículo, juros abusivos e venda casada, demonstrando que todos os encargos foram devidamente contratados e são legais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)
– DO RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A instituição financeira agravada suscitou preliminar de risco de supressão de instância, visto que a matéria atinente à suposta abusividade das cláusulas contratuais e à alegada
obstaculização
do pagamento das parcelas não foi arguida na instância de origem.

Dispensadas maiores digressões, com razão a parte agravada.

Verifica-se que a agravante traz questionamentos acerca da validade de determinados encargos que considera abusivos ou não contratados. Contudo, eventuais alegações acerca da suposta onerosidade excessiva ou ilicitude dos encargos contratuais devem ser discutidas na instância de origem, não sendo autorizado a este Sodalício o exame de matéria ainda não suscitada perante o Juízo de origem, ante o risco de incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS - INSURGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO NÃO CONHECIDO. A ausência de manifestação do juízo de origem acerca do questionamento dos executados quanto à penhora determinada inviabiliza o pronunciamento do Tribunal, mormente diante da supressão de instância e risco de decisões conflitantes
.” (TJ-MT 1023103-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2022,
Publicado
no DJE 18/03/2022)

Do mesmo modo, as alegações da agravante de que teria sido impedida de efetuar os pagamentos por conduta do banco não encontram respaldo probatório nos autos, tratando-se de narrativa unilateral que demandaria instrução probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento, além de não ter sido objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau.

Isto posto,
acolho
a preliminar suscitada pela instituição financeira para não conhecer de parte do recurso, ante o risco de incorrer em supressão de instância.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que, em se tratando oagravo de instrumento de recurso
secundum
eventum
litis
, não cabe, neste momento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Mara Rejane
Gattiboni
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1021331-61.2025.8.11.0002, deferiu o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira.

No caso em apreço, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na comprovação da válida constituição em mora da devedora,
em atenção ao disposto no Decreto-Lei no 911/69.

A Agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois o contrato teria incluído cobranças indevidas, como seguro prestamista, cesta de serviços, despesas administrativas e outros encargos não pactuados. Alega, também, prática de venda casada e juros abusivos, que teriam onerado excessivamente a obrigação.

Relata que buscou solucionar a questão administrativamente, por meio da ouvidoria do banco e de reclamação ao Banco Central, mas sem êxito. Afirma, ainda, que o próprio banco teria impedido o pagamento das parcelas vincendas, apesar de sua disposição em quitá-las.

Sustenta, assim, que não incorreu em mora voluntária e que a conduta da instituição inviabilizou o adimplemento, razão pela qual seria indevida a busca e apreensão do veículo e a liminar concedida.

O trecho relevante da decisão de 1o Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“
VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(A): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: MARA REJANE GATTIBONI
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
Marca: TOYOTA; Modelo: ETIOS PLATINUM SED. 1.5 FLEX 1; Ano de Fabricação/Modelo:2015/2016; Chassi: 9BRB29BT1G2088837; Cor: BRANCO; Placa: FHH5D70; RENAVAN: 1058307107.

[...]”

Insurge-se a agravante contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A., fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, tendo por objeto veículo Toyota
Etios
Platinum
Sed
. 1.5 Flex, ano 2015/2016, alienado fiduciariamente em garantia de financiamento.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 constitui instrumento específico colocado à disposição do credor fiduciário para assegurar a efetividade da garantia em caso de inadimplemento do devedor. Trata-se de medida que, uma vez demonstrada a mora, pode ser concedida liminarmente pelo magistrado, mediante a simples comprovação do contrato e da inadimplência, requisitos expressamente estabelecidos em lei.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada observou os requisitos legais para a concessão da liminar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a sua reforma.

Com efeito, o
decisum
considerou os dispositivos autorizadores da busca e apreensão previstos no Decreto-Lei 911/69, o qual encontra respaldo, ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo Tema 1132 assim prevê:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
” (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Na hipótese vertente, a decisão agravada se limitou a dar cumprimento à previsão legal e ao contrato livremente firmado entre as partes, reconhecendo a mora da devedora e deferindo a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Não se verifica, portanto, qualquer circunstância excepcional apta a justificar a revogação da medida, sob pena de privilegiar o inadimplemento e esvaziar a eficácia dos contratos de alienação fiduciária em garantia, em frontal descompasso com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais pátrios.

Oportunamente, cita-se recente julgado:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1132/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. [...] 1. A análise de matéria fática não submetida ao juízo de primeiro grau é vedada em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância. 2. Para a constituição em mora na alienação fiduciária, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço previsto no contrato, tendo como base a identidade do Código de Endereçamento Postal (CEP), sendo irrelevantes pequenas divergências na denominação do logradouro e dispensável o recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento do STJ (Tema 1132)
.” (TJ-MT 1024943-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025)

Por todo o exposto, acolhendo a preliminar arguida pela instituição financeira,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso e,
na
parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão interlocutória que autorizou a busca e apreensão, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025